Tribunal: TJDFT
Processo: 0724722-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO COM PARTILHA DE BENS. CONTAS BANCÁRIAS DA AGRAVADA. BLOQUEIO DE VALORES. NÃO CABIMENTO. VENDA DE ÁGIO DE IMÓVEL DO CASAL. DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO. INDÍCIOS OBJETIVOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ELEVADOS DÉBITOS INCIDENTES SOBRE O BEM. INDICAÇÃO. MATÉRIA CONTROVERTIDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PROCEDIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCOMPATIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente, a probabilidade do direito, pois ausentes elementos que evidenciam a dilapidação de valores pela Agravada, ou mesmo, que o produto da venda do ágio do imóvel do casal foi depositado integralmente em conta bancária de titularidade do cônjuge virago. De igual modo, não demonstrada a presença de risco objetivo, caracterizado por ameaça iminente ao patrimônio a ser partilhado.
2. As alegações recursais carecem de produção de prova, o que será viabilizado pela instrução do processo em primeira instância, uma vez que a estreita via do agravo de instrumento não é o meio adequado para a dilação probatória.
3. Em consulta realizada nos autos principais, verificou-se que emergem das alegações e dos documentos apresentados pela parte Ré, que incidiam sobre o imóvel do casal vários débitos vencidos referentes a despesas condominiais, IPTU e financiamento bancário. Sendo que tais dividas, presumem ser quitadas antes da formalização da compra e venda do bem. Diante desse cenário, os valores a serem partilhados entre os cônjuges, deverão passar pelo crivo do contraditório exauriente perante o Juízo de origem, medida incompatível com o procedimento do agravo de instrumento que possui cognição não aprofundada.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.